Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0719040-54.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: PAULA MOREIRA FELIX COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A em face da decisão de não conhecimento da apelação (id 24732957) prolatada por esta relatoria, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença e, também, por apresentar a apelação inovação em sede recursal. Sustenta o embargante, nas razões recursais (id 25040846), que a r. decisão embargada não tratou sobre a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, requerendo, assim, o suprimento da omissão. Ausente manifestação da parte embargada (id 25308051). É o breve relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reforma de julgado, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. Prospera a pretensão do embargante na medida em que, da leitura da decisão impugnada de não conhecimento da apelação, de fato, não houve manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios, temática prevista no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil[1]. Dessa forma, sanando a OMISSÃO verificada, em razão da sucumbência da Apelante, nos termos do §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais recursais, tornando-os definitivos em 14% (quatorze por cento) do valor atualizado da causa. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU PROVIMENTO ao recurso apenas para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios fixados pela r. sentença para 14% (quatorze por cento) do valor atualizado da causa. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator [1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.